Tribunal: TJDFT
Processo: 0703967-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FAMILENTAR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. SIMPLES PETIÇÃO. EVIDENTE TUMULTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO, PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚLTIL. AUSÊNCIA. DECISÕES MANTIDAS.
1. Nos termos do artigo 10, §5o, da Lei no 11.101/2005, as habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro-geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos artigos 13 a 15 da mesma lei.
2. Tratando-se de crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença não transitada em julgado em meio a processo em que foi deferida a gratuidade de justiça à parte vencida, suspendendo-se sua exigibilidade, não há que se falar em habitação por simples petição, impondo-se o procedimento legal específico para tal.
3. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e não providos.